Tribunal: STF
Processo: CJ 6145
Classe: CJ
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-23
Data de publicação: 1979-06-23

Ementa:
- AÇÃO ORDINARIA DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, DECORRENTE
DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE DUAS PESSOAS JURIDICAS, COM
INTERVENIENCIA DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE VINCULO EMPREGATICIO
(ART. 3. DA C.L.T.). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, JUÍZO DE
PRIMEIRO GRAU.